Tribunal: STF
Processo: HC 222059
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandro Coloma dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem para reduzir a pena imposta ao paciente, mas manteve o regime inicial semiaberto, no HC nº 753.246/SP.



    Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal, tendo o Tribunal local fixado a sua pena em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 dias-multa.



    O Relator do writ no STJ concedeu a ordem “para fixar a pena do paciente em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa”.



    A defesa alega, em síntese, que deve ocorrer a alteração do regime inicialmente fixado. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução. No mérito, busca o abrandamento do regime de cumprimento de pena para o aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “Considerando-se a condenação pelo delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do CP, na primeira fase, afastados os maus antecedentes, a pena-base deve ser exasperada na fração de 1/3, em razão das consequências do delito, pois "o prejuízo causado à instituição financeira é considerável, e o dinheiro subtraído não foi recuperado" (fl. 25), e das circunstâncias do delito, com a utilização da qualificadora sobejante, qual seja o concurso de pessoas, o que resulta em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, reprimenda que deve ser tornada definitiva por não haver, na segunda fase, agravantes ou atenuantes, nem, na terceira fase, majorantes ou minorantes.



    Diante da existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima descritas, deve ser fixado o regime imediatamente mais gravoso para o cumprimento de pena, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP (...).”



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 753.246/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, reporto-me aos fundamentos lançados pelo Relator no STJ para assentar a viabilidade do regime fechado nos termos da transcrição supra.



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso as consequências e as circunstâncias do crime, autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente